Tribunal: STF
Processo: HC 108375
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Crime militar praticado por menor de 21 anos de idade. Redução do prazo prescricional à metade. Art. 129 do Código Penal Militar. Prescrição. Ocorrência. Ordem concedida.



    No caso dos autos, a conduta imputada ao paciente ocorreu nos dias 18 e 19 de abril de 2006, quando ele possuía 19 (dezenove) anos de idade.



    Portanto, impõe-se a redução do prazo prescricional à metade, conforme dispõe o art. 129 do Código Penal Militar, já que o paciente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.



    Assim, o lapso prescricional - que seria de 4 (quatro) anos ante a pena de 2 (dois) anos de reclusão imposta ao paciente (art. 125, inc. VI, do CPM) - passa a ser de 2 (dois) anos, prazo esse exaurido entre a data da sentença condenatória e a da decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios.



    Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente ante a ocorrência da prescrição.